Tribunal: TJBA
Processo: 8010391-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010391-52.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: C. D. S. R. e outros Advogado(s): GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES. PROVA DOCUMENTAL DE REPASSE VIA PIX E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BIOMETRIA FACIAL VÁLIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere (representado) contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos de RMC em seu benefício assistencial. O agravante alegou falta de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar a presença da probabilidade do direito (art. 300, CPC) diante da prova de contratação digital e efetivo depósito dos valores em conta da representante legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira comprovou a regularidade formal da contratação por meio de assinatura digital com biometria facial. Restou demonstrado o repasse financeiro de R$ 1.449,93 via PIX para conta de titularidade da genitora do menor, bem como a utilização do cartão para compras e saques. O comportamento contraditório de usufruir do crédito e, posteriormente, alegar desconhecimento da avença afasta a verossimilhança das alegações iniciais nesta fase processual. Inexistência de prova pré-constituída capaz de elidir a presunção de validade do negócio jurídico executado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comprovação de repasse de valores e o uso efetivo do cartão de crédito consignado, aliados à contratação por biometria facial, afastam a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência de suspensão de descontos, prevalecendo a presunção de validade do negócio jurídico até dilação probatória exauriente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010391-52.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante C. D. S. R. e outros e como agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora